Tribunal: CARF
Processo: 10920.721734/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721734/2015-92
ACÓRDÃO
2201-012.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
M&S METODO E SOLUCAO INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma, hipótese presente no caso
concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.364,
de 10/10/2025, alterar a decisão original, para: rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: i)reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em virtude da retroatividade benigna; ii) determinar o aproveitamento de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 10/10/2025, por este
conselheiro, em acórdão de minha relatoria. Em sua conclusão, o despacho de admissibilidade dos
embargos assim dispõe:
A autuação (fls. 58-59), com relatório fiscal às fls. 05-57, versa sobre a exigência
de contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, relativa às
competências de 05/2011 a 12/2012, uma vez que a recorrente declarou-se
optante pelo Simples Nacional, mas tinha sido excluída do regime com efeitos
retroativos a 05/05/2011, em decorrência do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI
Nos 12 de 25/3/2015.
O julgamento do recurso voluntário por essa Turma e de relatoria deste
conselheiro, ocorreu no dia 10 de outubro de 2025, tendo sido prolatado o
Acórdão no 2201-012.364, cuja decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da
retroatividade benigna.
Contudo, da leitura do inteiro do acórdão, verifica-se que foram acolhidos
também os argumentos do recorrente acerca da necessidade de se deduzir os
valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, nos termos da Súmula
CARF no 76. Dado que isso não consta do dispositivo da decisão, formalizo os
presentes embargos de declaração para sanear a omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 675-674) foi motivado pelo reconhecimento de que o
dispositivo do acórdão de recurso voluntário foi omisso acerca da compensação dos tributos
porventura já recolhidos na sistemática do Simples Nacional. A este respeito a decisão embargada
(fls. 664-674) assim se manifestou:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
3
Em relação ao pedido de compensação formulado pela recorrente — que pleiteia
sejam considerados os tributos por ela recolhidos —, deve-se aplicar a Súmula
CARF n.o 76:
Súmula CARF no 76 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012 Na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Consta, também, da decisão embargada a seguinte ementa:
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Já o dispositivo do acórdão de recurso voluntário foi assim redigido:
Por todo o exposto, rejeito a nulidade arguida e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
Deste modo, é preciso adequar o dispositivo acima ao conteúdo da decisão, o qual
deverá ser redigido como se segue:
Por todo o exposto, rejeito a nulidade arguida e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna e determinar o aproveitamento de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos sem
efeitos infringentes para alterar a decisão original, para: rejeitar a nulidade arguida e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para: i)reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em virtude da retroatividade benigna; ii) determinar o aproveitamento de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assinado Digitalmente
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
4
Thiago Álvares Feital

Fl. 681
DF CARF MF
Original